Tribunal: STF
Processo: HC 83117
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO -
   ALEGADA INOBSERVÂNCIA, PELO DECRETO CONDENATÓRIO, DO ART. 71,
   "CAPUT", E RESPECTIVO PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL -
   PRETENDIDO RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO PACIENTE, DO NEXO DE
   CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE DO REEXAME PROBATÓRIO NA
   VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE "HABEAS CORPUS" - PEDIDO
   INDEFERIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
   proclamado, reiteradamente, que a via sumaríssima do "habeas
   corpus" não se revela adequada ao reexame das provas produzidas
   no processo penal de conhecimento, especialmente se a indagação
   probatória pretendida pela parte impetrante questionar a autoria
   do fato delituoso ou objetivar a descaracterização típica do
   delito atribuído ao paciente ou, ainda, buscar a análise das
   circunstâncias em que ocorreu o crime. Precedentes.
- O
   processo de "habeas corpus" não se revela instrumento idôneo à
   verificação da ocorrência do nexo de continuidade delitiva.